Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-64.2021.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Embargos à Execução Fiscal – ITBI - Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária, nos termos do art. 156, §2o, I, da CF – Ocorre que a sentença monocrática julgou procedente os embargos, todavia, considerando que o mérito da ação se refere ao aspecto temporal do fato gerador do referido tributo, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do CC – Impossibilidade -

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Embargos à Execução Fiscal – ITBI - Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária, nos termos do art. 156, §2o, I, da CF – Ocorre que a sentença monocrática julgou procedente os embargos, todavia, considerando que o mérito da ação se refere ao aspecto temporal do fato gerador do referido tributo, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do CC – Impossibilidade - A sentença está dissociada do pedido inicial, já que apreciou objeto diverso do pleiteado pelo autor/embargante, sendo de rigor o reconhecimento de julgamento "extra petita" e a declaração de nulidade da sentença de primeiro grau – Exegese dos artigos 141 e 492, do CPC/2015 – Por sua vez, o recurso do embargante diz respeito apenas à verba honorária sucumbencial - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de procedência anulada – Acolhimento da preliminar recursal do embargado de julgamento "extra petita" e determinação de remessa dos autos à Vara de origem para que outra sentença seja proferida, ficando prejudicado os recursos oficial e voluntário do embargante.